Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO. TEMA 1.201/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. MATÉRIAS ALHEIAS AO OBJETO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em rejulgamento de agravo interno, cuja análise foi limitada à verificação do cabimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC, à luz do Tema 1.201 do STJ, sem rediscussão do mérito originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se existem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração pressupõem a demonstração de vício específico (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando ao reexame do mérito já apreciado. 4. A delimitação do rejulgamento, nos termos do art. 1.030, CPC, restringe-se ao exame do cabimento da multa do art. 1.021, § 4o, CPC, conforme o Tema 1.201 do STJ, sem devolução das questões relativas ao mérito do agravo interno.
5. A matéria indicada pela parte embargante ultrapassa os limites do objeto decidido, não configurando omissão, pois as alegações dizem respeito ao mérito originário, não reapreciado no rejulgamento.
6. O art. 1.025, CPC, admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido debatida. 7. Ausente qualquer vício sanável, e destacada a vedação ao uso protelatório dos embargos de declaração (art. 1.026, § 2o, CPC), o recurso não comporta acolhimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o, art. 1.030, art. 1.021, § 4o.